Tribunal: CARF
Processo: 11516.001329/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001329/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.577 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BESC FINANCEIRA SA CREDITO FINANC E INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para a homologação da DCOMP é de cinco anos a partir da
apresentação da declaração.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SISTEMÁTICA DA SÚMULA 177 DO CARF.
No caso em que a compensação de estimativas tenha sido feita antes da criação
da DCOMP e seja declarada em DCTF, portanto, constituído o crédito, aplica-
se a sistemática da Súmula 177 do CARF, reconhecendo-se o crédito para fins
de integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001329/2007-89
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 128-145 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 07-30.802, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 110-122), em sessão realizada na
data de 08 de março de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 91-97 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 111-116.
Por meio do Despacho Decisório de f. 77 a 80, foi negada a homologação
das compensações informadas nas Declarações de Compensação – DCOMP, listadas no
item “b” abaixo, que utilizaram como crédito saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, referente ao ano-calendário 1999, no valor de R$
190.372,70.
Na fundamentação da decisão, consta o seguinte:
[...]
Ao proceder à análise de DCOMP eletrônica que utiliza como crédito o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000, no processo
n°11516.001281/200717, verificou-se que o contribuinte havia utilizado
dedução indevida a titulo de recuperação de crédito de CSLL, o que
resultou na elevação do saldo negativo apurado no ano-calendário 2000.
Em consulta ao Sistema SAPLI (fls. 03/08), verificou-se que o ocorrido no
ano-calendário 2000, um excesso de recuperação de crédito de CSLL,
repetiu-se também nos anos-calendário 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 e
2005.
As Medidas Provisórias n° 1.807, de 25 de fevereiro de 1999, e reedições,
n° 1.8586, de 1999 e reedições, e n° 1.99122, de 1999 e reedições, em seu
art. 8°, facultaram às instituições financeiras que tiveram base de cálculo
negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro liquido, para
efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a
períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998, optar por
escriturar, em seu ativo, como crédito compensável com débitos da
mesma contribuição, o valor equivalente a dezoito por cento da soma
daquelas parcelas. Ou seja, o contribuinte poderia utilizar 18% do
montante acumulado de base de cálculo de CSLL negativa que possuísse
em 31/12/1998 para dedução da CSLL apurada. Nas DIPJ dos anos-
calendário subseqüentes essa dedução era registrada como dedução a
titulo de recuperação de crédito de CSLL.
De acordo com as informações constantes do Sistema SAPLI, em
31/12/1998 o saldo de bases de cálculo negativas de CSLL ainda não
utilizado era R$ 57.556,20. Assim, o crédito que contribuinte tinha direito
para dedução da CSLL era R$ 10.360,11 (18%), que foi usado no ano-
calendário 1999.
Dessa forma, todas as deduções com recuperação de crédito de CSLL,
feitas nas DIPJ subseqüentes são indevidas. Tendo em vista o fato
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

detectado, efetuou-se o recalculo do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1999 excluindo-se a dedução indevida de recuperação de
crédito de CSLL. E efetuou-se também o levantamento das compensações
feitas com esse crédito.
No ano-calendário 1999 o contribuinte utilizou dedução com
recuperação de crédito de CSLL de R$ 102.282,18 quando o valor
disponível era somente R$ 10.360,11. O Sistema SAPLI acusou excesso
de recuperação de crédito de R$ 91.922,07.
Verificou-se ainda que não há comprovação para a totalidade do valor
informado no ajuste anual como CSLL mensal paga por estimativa. Nas
Fichas 29 da DIPJ (fls. 09/20), nas quais os valores são apurados mês a
mês, o montante pago por estimativa que consta no mês de novembro
como CSLL devida em meses anteriores confere com o apurado neste
procedimento, R$ 285.406,27. Na transposição para o ajuste anual, o
contribuinte eleva o valor para R$ 429.031,12.
O valor confirmado como pago por estimativa mensal, que confere com
os débitos confessadas nas DCTF do ano-calendário 1999 é R$
285.406,27 (fls. 22/31). Os pagamentos em DARF estão confirmados no
Sinal (fl. 32), as compensações com pagamentos a maior estão corretas.
As compensações com o saldo negativo do ano-calendário anterior
(1998) foram analisadas no processo n° 11516.001281/200717,
verificando-se que foram feitas corretamente.
As deduções com 1/3 da COFINS efetivamente paga estão confirmadas.
O contribuinte apurou, ao longo do ano-calendário 1999, o montante de
R$ 379.809,56 a titulo de COFINS a pagar (fls. 33/38). O recolhimento
desse montante foi confirmado no Sistema Sinal (fls. 39/40). Assim, tem o
contribuinte direito a dedução de 1/3 desse valor, correspondente a R$
126.603,19.

Constata-se que, com a dedução indevida de recuperação de crédito de
CSLL e com a elevação da dedução com CSLL mensal paga por
estimativa foi apurado saldo negativo indevido.
Em pesquisa as DCTF dos períodos posteriores, verificou-se que foram
feitas diversas compensações de estimativas mensais de CSLL com o
saldo negativo indevidamente apurado. As tabelas a seguir indicam as
compensações feitas com o saldo negativo de CSLL de 1999.
a) Compensações feitas com a própria CSLL. Essas compensações foram
feitas em data anterior à criação da DCOMP, quando era permitida a
compensação entre tributo ou contribuição de mesma espécie somente
com informação em DCTF.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

b) compensações feitas por intermédio de transmissão de Declaração de
Compensação
(DCOMP)
eletrônica.
Verificou-se
que
essas
compensações foram informadas nas respectivas DCTF, inclusive com
indicação do número das DCOMP, conforme fls. 53, 58, 63, 68 e 73/74.

Até 30/09/2002 admitia-se a compensação entre tributos ou contribuições
de mesma espécie mediante a informação em DCTF. A partir de
01/10/2002, com a criação da DCOMP, passou a vigorar uma nova
sistemática onde qualquer compensação deve ser informada por
intermédio da entrega de DCOMP. Os débitos de CSLL mensal por
estimativa dos meses de janeiro a agosto de 2002, compensados somente
mediante informação na DCTF, referidos na aliena a do item 3, serão
controlados em outro processo administrativo.
Os débitos compensados mediante a entrega das DCOMP eletrônicas,
referidas na alínea b do item 3, constituem as compensações que serão
controladas neste processo. Essas DCOMP foram selecionadas para
tratamento manual e foi informado no Sistema SIEF o número do
presente processo.
O § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado
pelo art. 49 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e pelo art. 17
da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, dispõe que a Declaração
de Compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

Constada a inexistência de crédito utilizado nas compensações impõe-se
a não homologação das compensações declaradas e a cobrança dos
débitos que permanecem em aberto.
Nos anos-calendário 2002 e 2003, períodos aos quais se referem os
débitos compensados nas DCOMP eletrônicas, não houve glosa dos
pagamentos de estimativas mensais. O resultado daqueles períodos foi
apurado considerando-se as estimativas como pagas, portanto, a
cobrança das mesmas deve ser efetuada pelas DCOMP, ou seja, neste
processo, e não nos processos relativos aos anos-calendário 2002 e 2003.
CONSIDERANDO o exposto e tudo o mais que do processo consta, uso
da competência definida pelo art. 250, inciso XXI, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria MF n° 30, de 25 de fevereiro de 2005, para NÃO
HOMOLOGAR as Declarações de Compensação (DCOMP) constantes
da tabela retro, apresentadas por BESC FINANCEIRA S.A. —
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ n°
83.880.427/000159.
[...]
Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade
de f. 87 a 94, na qual alega que:
DO ATO JURÍDICO PERFEITO — TRANSCURSO DO PRAZO DE
CINCO ANOS PARA GLOSA DOS DADOS CONSTANTES DA
DECLARAÇÃO
[...]
A compensação glosada pelo Fisco utilizou créditos de CSLL
provenientes de declarações feitas na forma da lei (DIPJ e DCTF), nos
exercícios de 2000 (Ano-Calendário 1999).
O prazo para homologação das declarações do contribuinte pelo Fisco
está disciplinado no § 4° do artigo, 150 do Código Tributário Nacional:
[...]
Pode-se então concluir que o crédito tributário foi homologado
tacitamente pelo transcurso do prazo de cinco anos a que se refere o
dispositivo supra. Difere apenas que o crédito tributário é a favor do
Contribuinte.
Assim pelo transcurso do prazo o crédito declarado foi extinto e dessa
extinção resulta sua constituição definitiva e imutável, ou seja, os
créditos utilizados pelos contribuintes nas DCOMP são capazes de
extinguir os créditos lançados pelo Fisco por estarem perfeitos e
acabados.
[...]
Também em acertadas decisões, na esfera administrativa se tem
reconhecido a manutenção do crédito compensado pelo transcurso do
lapso temporal:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO
PAULO
9 ° TURMA
ACÓRDÃO N° 8160 de 25 de outubro de 2005
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. A
ciência da decisão que não homologa a compensação deve ser efetuada
antes do prazo de cinco anos prescrito pelo art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei 10.833 /2003. Após o transcurso
deste prazo, não é dado à Administração pretender não homologar a
compensação declarada.
[...]
De fato ressalta dos autos que o Fisco sob o pretexto de glosar a
compensação com a CSLL própria e as que foram objeto das DCOMP's
visa, na verdade, refazer as declarações (DIPJ e DCTF) do exercício de
2000 (Ano-Calendário 1999), afastando a homologação tácita e
desconsiderando o ato jurídico perfeito e o direito adquirido do
contribuinte.
A impossibilidade de afastar a homologação tácita dos créditos
declarados pelo contribuinte no exercício 2000 (Ano-Calendário 1999),
resulta na licitude das recuperações efetuadas tanto no exercício de 1999
como nos exercícios seguintes de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.
Assim, por todo o exposto requer seja julgada procedente presente
manifestação de inconformidade e garantidos os créditos e deduções
utilizados pelo contribuinte resultantes das homologações tácitas pelo
Fisco das declarações (DIPJ e DCTF) dos exercícios de 2000 (Ano-
Calendário 1999) e garantida a utilização dos créditos perfeitos e
acabados pelo contribuinte (artigo 5o, inciso XXXVI c/c 150 todos da
Constituição Federal) seja com a CSLL própria (fls. 02), seja através das
DCOMP's
n.°
32918.97328.220906.1.7.038334,
10822.02181.171103.1.3.031706,
37478.54062.051203.1.3.032876,
35883.78087.301203.1.3.034587
e
32948.43141.300404.1.3.036709,
extinguindo os créditos exigidos do contribuinte a titulo de IRPJ e CSLL.
DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS SUFICIENTES A EXTINÇÃO DO
CRÉDITO EXIGIDO
Afastada a possiblidade (sic) de alteração da declaração do contribuinte
referente ao exercício de 2000 (Ano-Calendário 1999) que é o fato
gerador da glosa das compensações, como resultado da homologação
tácita pelo transcurso do prazo a que se refere o § 4o do artigo 150 do
CTN tem o contribuinte o direito liquido e certo as compensações com a
CSLL própria e através das DCOMP's supra mencionadas.
O direito do contribuinte está calcado no artigo 170 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
E a lei a que se refere o artigo 170 do Código Tributário Nacional é a Lei
n.° 9.430/96, artigo 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar créditos, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

Garantido por lei o direito à compensação e evidenciada a homologação
tácita dos créditos tributários declarados pelo contribuinte e tacitamente
homologadas pelo é dever a manutenção das compensações e extinção da
exigência tributária, afastando a decisão proferida dando provimento a
presente manifestação de inconformidade.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade e no mérito requer lhe seja dado provimento, reformando
a decisão atacada e seja reconhecido:
a) o direito adquirido e assegurado o ato jurídico perfeito,
[...] Requer por fim:
b) a declaração pela autoridade tributária, até decisão definitiva
administrativa, da suspensão dos créditos objeto do presente processo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN;
c) de qualquer forma requer a baixa do presente processo dos registros
do contribuinte, garantindo o direito à expedição da certidão de
regularidade fiscal.
PEDE DEFERIMENTO.
[...]
Nos processos administrativos fiscais no 11516.001340/200749 e
11516.001341/200793, que se encontram em carga a este Relator para julgamento, a
interessada requer o apensamento dos seguintes processos:
(c) a apensamento dos processos n.° 11516.001281/200717 (que se refere
ao ano-calendário 2000 — Exercício 2001); 11516.001329/200789 (ano-
calendário 1999 — Exercício 2000); 11516.001371/200708 (Carta de
cobrança — janeiro a agosto de 2002) e 11516.001341/200793 (ano-
calendário 2002 — Exercício 2003) e 11516.001340/200749 (ano
calendário 2003 — Exercício 2004).
Nos referidos processos, alega ainda que o valor a título de “Recuperação
de crédito de CSLL” resulta de adições temporárias efetuadas nos anos-calendário de
1996, 1997 e 1998, conforme cópias dos documentos de controle que anexou.
Além disso, a interessada reconhece que o valor das estimativas pagas é
de R$ 285.406,27 e não de R$ 429.031,12 como informou erroneamente na DIPJ.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 110).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO OU PAGAMENTO A MAIOR. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que, por não haver previsão legal, não
deve ser deferido o pedido de apensação a outros processos, que têm procedimento fiscal
comum.
5. Sobre o prazo para homologação da declaração de compensação pela
Autoridade fiscal, não transcorreu o período de cinco anos do protocolo da declaração, tendo o
fisco o direito de não homologá-la. Ademais, deve o Interessado observar o prazo previsto no art.
264 do RIR/99. Citam ainda os julgadores a Solução de Consulta Interna no 16, de 18 de julho de
2012, que trata do art. 150, § 4o do CTN.
6. Quanto à existência do crédito, efetivamente haveria o saldo negativo de
CSLL apurado na DIPJ no valor de R$ 102.282,18. Entretanto, ao computar este saldo no cálculo
se teria o seguinte resultado (fls. 121).

7. Ocorre que o crédito foi todo consumido com as compensações listadas no
item “a”, citado no Acórdão. Assim não restaria crédito compensável para satisfação das
compensações. Foi elaborado quadro que demonstra os valores (fl. 121)

8. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 63):
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
do Relator.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

Encaminhe-se à repartição de origem para que a contribuinte seja intimada a
pagar os débitos cujas compensações não foram homologadas, no prazo de trinta dias da
ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no mesmo prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972.

II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) fundamento jurídico “deficiente”. O
entendimento da DRJ difere totalmente do que vem sendo decidido pelo TRF. Indica
jurisprudência. “De fato, não há prazo para homologação tácita de eventual saldo negativo
apurado, mas há, sim, prazo para considerar-se homologada a compensação tributária levada a
efeito pelo contribuinte e é este o argumento central sobre o qual repousa o recurso do
contribuinte.”. As exigibilidades declaradas pelo contribuinte foram homologadas tacitamente
pelo fisco em 2005, assegurando o direito de utilização do crédito conforme declarado. Contudo,
a DRJ pretendeu imputar ao Contribuinte o ônus de provar, sendo que já havia homologado
tacitamente a compensação. Cita o ato jurídico perfeito, direito adquirido e segurança jurídica;
Mérito, b) a compensação se assemelha ao pagamento antecipado, que trata o art. 150 do CTN.
Há diferença entre a prática dos regimes no pedido de compensação, que era previsto pela
redação original da Lei 9.430,96, e da declaração de compensação, no regime atual. No primeiro,
a validade do crédito era um requisito para a compensação, já no atual, o Contribuinte apura e
utiliza o crédito unilateralmente, cabendo ao Fisco a ulterior homologação. Em ambos os casos,
trata-se de forma de extinção do crédito tributário, semelhante ao pagamento de tributos sujeitos
ao lançamento por homologação. Cita doutrina, que justifica suas alegações. “Dessa forma,
conclui-se que não é lícito à autoridade fiscal pretender cobrar suposto crédito resultante de
compensação tributária para a qual deixou transcorrer o prazo homologatório, o que implicaria
em dizer que o crédito tributário estaria extinto.”. Se a estimativa mensal de CSLL foi
compensada, a mesma deve ser considerada paga para fins de composição do saldo negativo
apurado. Não cabe glosa de estimativa paga mediante compensação não homologada. Enquanto
houver recurso pendente, a suspensão da exigibilidade do crédito permanece, o que impede a
cobrança indireta do débito. Haverá ainda dupla cobrança. Ao final, requer o acolhimento do
Recurso para reformar a decisão de primeiro grau, de forma que seja reconhecido o crédito, com
a consequente homologação da compensação.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 126 – 20/01/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 128 – 18/02/14), conclui-se que este é tempestivo.
13. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Decadência e prazo para homologação
14. O Contribuinte alega que o fundamento jurídico apresentado pela DRJ não se
sustenta. O entendimento divergiria totalmente do que vem sendo decidido pelo TRF. “De fato,
não há prazo para homologação tácita de eventual saldo negativo apurado, mas há, sim, prazo
para considerar-se homologada a compensação tributária levada a efeito pelo contribuinte e é
este o argumento central sobre o qual repousa o recurso do contribuinte.”. Afirma que as
exigibilidades declaradas pelo contribuinte foram homologadas tacitamente pelo fisco em 2005,
com base no art. 150, § 4o do CTN, bem como outros dispositivos relativos à extinção do crédito
tributário. Sustenta que a DRJ pretendeu imputar ao Contribuinte o ônus de provar, sendo que já
havia homologado tacitamente a compensação. Cita o ato jurídico perfeito, direito adquirido e
segurança jurídica.
15. Não assiste razão ao Recorrente. O regime jurídico aplicável pela lei à
compensação é diferente do aplicável ao pagamento. O Código Tributário Nacional é expresso
quanto a isso, na medida em que seu art. 170 dispõe que a compensação será feita nas condições
e sob as garantias que a lei dispuser. Ao lado disso, parece ser contrário ao sentido teleológico da
norma prevista no § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 limitar o exame do crédito para a homologação
da compensação com base no prazo de homologação do pagamento, sendo que o citado
dispositivo concedeu o prazo de cinco anos para o procedimento referente à compensação, que
engloba o exame do crédito.
16. A atuação da Autoridade fiscal não se direcionou a homologar ou não o
pagamento antecipado, com base no art. 150 do CTN, mas sim a confirmar se a compensação era
possível, nos termos do art. 170 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96. Para fazer isto é necessário
confirmar a existência do crédito e do débito. No caso, a lei concedeu o prazo de cinco anos da
entrega da declaração. Desta forma, por mais que a situação careça de análise mais profunda por
parte da doutrina e da jurisprudência, entende-se que não houve irregularidade no procedimento
do Fiscal.
17. Quanto ao ônus da prova, no caso de compensação, cabe ao requerente a
comprovação de seu direito, uma vez que é ele quem apresenta a declaração com os dados da
operação. Por se tratar de um direito do contribuinte, o procedimento se encaixa na previsão do
art. 373 do CPC.
18. Desta forma, devem ser as preliminares rejeitadas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

MÉRITO
V. Estimativas com compensação não homologada
19. Como argumento recursal, o Recorrente alega, em suma, que a compensação
se assemelha ao pagamento antecipado, que trata o art. 150 do CTN. A compensação sempre foi,
uma forma de extinção do crédito tributário, semelhante ao pagamento de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação. Cita doutrina, que justifica suas alegações. “Dessa forma, conclui-
se que não é lícito à autoridade fiscal pretender cobrar suposto crédito resultante de compensação
tributária para a qual deixou transcorrer o prazo homologatório, o que implicaria em dizer que o
crédito tributário estaria extinto.”. Afirma ainda que a estimativa mensal de CSLL foi
compensada, a mesma deve ser considerada paga para fins de composição do saldo negativo
apurado e não cabe glosa de estimativa paga mediante compensação não homologada. Enquanto
houver recurso pendente, a suspensão da exigibilidade do crédito permanece, o que impede a
cobrança indireta do débito. Haveria ainda dupla cobrança.
20. Com base no exame dos Autos, constata-se que a Autoridade identificou
várias estimativas que teriam sido compensadas de forma indevida (fl. 78).

21. Como as compensações são anteriores ao ano de 2002, portanto, antes da
possibilidade de DCOMP, mas sendo inseridas em DCTF, o que ocasionou a sua constituição do
crédito tributário, então é possível se aplicar a sistemática da Súmula no 177 do CARF, a qual
prevê que estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Importante destacar que não se trata de aplicação direta da Súmula,
mas sim o reconhecimento de que os valores constituídos, caso sejam indevidos, serão recolhidos
em outro processo. Esta é a sistemática prevista na Súmula.
22. Assim, procede a alegação do Requerente, uma vez que devem ser levadas
para o cômputo do saldo negativo as estimativas compensadas, mesmo não homologadas.

VI. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a considerar as estimativas
compensadas e declaradas em DCTF para o cômputo do saldo negativo utilizado na
compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001329/2007-89

Fl. 162
DF CARF MF
Original